Tribunal: TJMT
Processo: 0001156-44.2008.8.11.0007
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-12-15
Data de publicação: 2022-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001156-44.2008.8.11.0007
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Destruição / Subração / Ocultação de Cadáver]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), Lucimara Alves da Rocha (RECORRIDO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), LUCIMARA ALVES DA ROCHA - CPF: 743.416.931-15 (RECORRIDO), Dorival Teixeira da Silva (VÍTIMA), DORIVAL TEIXEIRA DA SILVA - CPF: 775.316.391-49 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOSEMAR PEREIRA MULATO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - HOMICÍDIO QUALIFICADO [POR MOTIVO TORPE, EMPREGO DE MEIO CRUEL E RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA] E OCULTAÇÃO DE CADÁVER - PRONÚNCIA - PRELIMINAR DE NULIDADE DA PRONÚNCIA - EXCESSO DE LINGUAGEM - RACIOCÍNIO JUDICIAL ACERCA DA PROCEDÊNCIA DAS QUALIFICADORAS - DELIBERAÇÃO RESERVADA AO CONSELHO DE SENTENÇA - TRECHOS SOBRE MEIO CRUEL E RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU DEFESA - AJUSTE PELO TRIBUNAL - ORIENTAÇÃO DO STJ

PRELIMINAR ACOLHIDA PARCIALMENTE PARA RISCAR TRECHOS DA SENTENÇA - MÉRITO - NÃO CONFIGURAÇÃO DE QUALIFICADORAS - PEDIDO DE AFASTAMENTO - RELAÇÃO EXTRACONJUGAL ENTRE RECORRENTE E CORRÉU -
MOTIVAÇÃO - INTENÇÃO EM DAR CONTINUIDADE A RELACIONAMENTO AMOROSO COM CORRÉU - CIRCUNSTÂNCIA QUE PODE CARACTERIZAR TORPEZA - ARESTO DO TJMG - VÍTIMA GOLPEADA NO INTERIOR DE SUA RESIDÊNCIA APÓS PENSAR QUE O CORRÉU HAVIA SE RETIRADO DO LOCAL - POSSIBILIDADE DE TER SIDO SURPREENDIDA - JULGADO DO TJMT - MANUTENÇÃO -
TJMT, ENUNCIADO CRIMINAL 2 - MEIO CRUEL -
GOLPES DE MACHADO E MARTELO NA CABEÇA - INTENÇÃO DE CAUSAR SOFRIMENTO DESNECESSÁRIO NÃO DEMONSTRADA - LIÇÃO DOUTRINÁRIA - ACÓRDÃO DO TJMT - OCULTAÇÃO DE CADÁVER - CRIME CONEXO - COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI -
PREQUESTIONAMENTO - PRECEITOS NORMATIVOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO - ARESTO DO TJDF -
R
ECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA AFASTAR A QUALIFICADORA DO
EMPREGO DE MEIO CRUEL.

As
afirmativas de que os
“autos dão conta de comprovar que a vítima foi morta a golpes de machado e martelo, circunstâncias que causaram intencionalmente sofrimento desnecessário à vítima”
e
“a vítima foi colhida de surpresa, com uma machadada e martelada na região da cabeça”
não violam a soberania dos jurados, embora o ato judicial deva ser corrigido pelo Tribunal para assegurar a prevalência do direito material sobre o formal e a lógica extraída dos princípios da economia processual e do não prejuízo processual. (STJ, RHC no 42003/GO - Relator: Min. Laurita Vaz - 19.12.2013)

A motivação do crime [intenção da recorrente LUCIMARA ALVES DA ROCHA em dar continuidade ao relacionamento amoroso com o corréu Josimar Ferreira Mulato, sem interferência da vítima, cuja circunstância pode caracterizar torpeza (TJMG, AP N.U 1.0024.20.015191-8/001).

“Deve ser conservada a qualificadora do recurso que impossibilitou a defesa do ofendido, quando presente lastro probatório a evidenciar a surpresa na ação do acusado, impossibilitando qualquer meio de a vítima se proteger do ataque sofrido.”
(TJMT, RSE N.U 0005638-53.2011.8.11.0064).

A
exclusão de qualificadora
, “na fase de pronúncia, é medida excepcional, admissível apenas quando se revelarem absolutamente improcedentes, em total descompasso com as provas coligidas nos autos”
(TJMT, RSE NU 1023152-48.2021.8.11.0000).

A circunstância de terem desferidos golpes na cabeça da vítima não configura, em si, o emprego de meio cruel, visto que sua caracterização pressupõe que o agente efetue o ato com evidente intuito de maldade, ou seja, com o propósito deliberado de aumentar, desnecessária e sadicamente, o sofrimento do ofendido (MIRABETE. Júlio Fabbrini, Código Penal Interpretado, 5o ed., SP: Atlas, 2005, p. 926).

Afigura-se
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDFT, Ag no 0000452-14.2018.8.07.0000).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO No 0001156-44.2008.8.11.0007 - COMARCA DE ALTA FLORESTA

RECORRENTE(s): LUCIMARA ALVES DA ROCHA

RECORRIDO(s):

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Recurso em Sentido Estrito interposto por LUCIMARA ALVES DA ROCHA contra decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara da Comarca de Alta Floresta, nos autos de ação penal (PJe 1o grau N.U 0001156-44.2008.8.11.0007 - Código 56564), que a pronunciou por homicídio qualificado [por motivo torpe, emprego de meio cruel e recurso que impossibilitou a defesa da vítima] e ocultação de cadáver, em concurso material – art. 121, § 2o, I, III e IV e art. 211 c/c art. 69, todos do CP – (fls. 440/453).

A recorrente suscita nulidade da pronúncia por
“excesso de linguagem”
. No mérito, sustenta que as qualificadoras não estariam caracterizadas.

Pede o provimento para que seja anulada a sentença de pronúncia. Subsidiariamente, afastadas as qualificadoras.

Prequestiona os arts. 315 e 413, § 1o, do CPP (fls. 478/490).

A 2a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE ALTA FLORESTA pugna pelo desprovimento do recurso (fls. 492/506).

A decisão foi mantida pelo Juízo singular, em oportunidade de retratação (fls. 507).

A i. 5a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, adotando
“per relationem as contrarrazões do douto representante do Ministério Público da instância singular”
(Silvana Correa Vianna, procuradora de Justiça - fls. 513/514).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DE NULIDADE DA PRONÚNCIA POR EXCESSO DE LINGUAGEM)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A recorrente arguiu nulidade da pronúncia sob assertiva de excesso de linguagem nos seguintes trechos, “
sic
”:

“49. Quanto à qualificadora de meio cruel inserida nas letras do §2o, inciso III, do art. 121, do Código Penal, esta também merece prosperar, pois os autos dão conta de comprovar que a vítima foi morta a golpes de machado e martelo, circunstâncias que causaram intencionalmente sofrimento desnecessário à vítima.

50. Corroborando a isso, o laudo de exame necroscópico revela o modus operandi no momento da prática criminosa, revelando como fora ceifada a vida da vítima. Dessa forma, entendo que a qualificadora aventada deve ser reconhecida”.

“51. Na hipótese sub cogitatione, é imputada à ré à qualificadora de homicídio cometido mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido. Portanto, pelo que vislumbro dos autos e das provas colhidas, não há como não acolhê-la na forma como foi posta em juízo, pois a vítima foi colhida de surpresa, com uma machadada e martelada na região da cabeça.

52. Nesse sentido, verifico que a qualificadora deflagrada está evidenciada ante aos fatos narrados e comprovados. Assim, deixo para o Conselho de Sentença deliberar acerca da qualificadora.

53. Diante disso, essa qualificadora apresentada se mostra coerente posto às provas colhidas aos autos.

54. Portanto, evidencio das provas carreadas aos autos a presença dessa qualificadora aventada na denúncia, não sendo outro o entendimento senão O RECONHECIMENTO desta.”
(Roger Augusto Bim Donega, juiz de Direito - fls. 480)

Nos parágrafos supracitados, visualiza-se raciocínio judicial acerca da procedência das qualificadoras do motivo torpe e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima, em perspectiva, conforme dispõe o art. 413 do CPP, mormente ao se considerar que o Juízo singular reservou ao
“Conselho de Sentença a deliberação acerca das qualificadoras”.

Por sua vez, as afirmativas constantes no primeiro parágrafo [
“autos dão conta de comprovar que a vítima foi morta a golpes de machado e martelo, circunstâncias que causaram intencionalmente sofrimento desnecessário à vítima”
] e segundo parágrafo [
“a vítima foi colhida de surpresa, com uma machadada e martelada na região da cabeça”
] também não violam a soberania dos jurados, embora o ato judicial deva ser corrigido pelo Tribunal para assegurar a prevalência do direito material sobre o formal e a lógica extraída dos princípios da economia processual e do não prejuízo processual.

Ao caso, aplicável a seguinte orientação do c. STJ:

“[...] ALEGADO EXCESSO DE LINGUAGEM NA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO DO ART. 413, § 1.o, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DETERMINADA A RASURA DO TRECHO EXCESSIVO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...] 3. Considerando que a finalidade da norma prevista no art. 413, § 1o, do CPP é a de preservar a íntima convicção dos jurados, de forma a obstar que a linguagem exacerbada prejudique as teses defensivas suscitadas no julgamento em plenário, a anulação do decisum, no caso, mostrar-se-ia medida inadequada e meramente protelatória, sobretudo porque, nas condições em que se encontra a sentença de pronúncia, é suficiente a supressão do pequeno trecho excessivo, com a manutenção dos demais fundamentos nos exatos termos empregados. Assim, em reverência aos princípios da economia processual, do prejuízo, da proporcionalidade, e da instrumentalidade das formas, o pedido deve ser deferido em menor medida, apenas para determinar que seja riscado o trecho ora reputado ilegal, a ponto de não permitir a leitura e a intelecção por parte dos jurados. 4. Recurso parcialmente provido, para determinar que seja riscado da decisão de pronúncia o trecho considerado excessivo.”
(RHC no 42003/GO - Relator: Min. Laurita Vaz - 19.12.2013)

Assim sendo, reconhece-se pertinência de suprimir a parte da sentença que poderia induzir prejuízo à recorrente perante o Tribunal do Júri.

Com essas considerações,
ACOLHE-SE PARCIALMENTE
a preliminar para que seja riscado da sentença de pronúncia os seguintes trechos assim transcritos:
“os autos dão conta de comprovar que a vítima foi morta a golpes de machado e martelo, circunstâncias que causaram intencionalmente sofrimento desnecessário à vítima”
;
“a vítima foi colhida de surpresa, com uma machadada e martelada na região da cabeça”
.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 581, IV), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“No dia 10 de dezembro de 2008, por volta das 15h30, em uma moradia localizada na Rua JN, s/n, Bairro Boa Esperança, no município de Carlinda/MT, Termo desta Comarca de Alta Floresta/MT, os denunciados, imbuídos de inequívoco animus necandi e previamente ajustados entre si, desferiram vários golpes de machado e martelo na vítima Dorival Teixeira da Silva, provocando-lhe os ferimentos constantes do auto necroscópico e mapa topográfico para localização de lesões, os quais, por sua natureza e sede, foram a causa determinante de sua morte.

Após matarem a vítima, os denunciados ocultaram seu cadáver, lançando-o nas águas de um riacho que passa aos fundos do local onde residiam. [...]

Assim agindo, LUCIMAR ALVES DA ROCHA, já bem qualificada no introito da presente, incorreu no crime descrito no artigo 121, § 4°, incisos 1, última figura (motivo torpe), II (meio cruel) e IV (recurso que impossibilitou a defesa da vítima), c/c o art. 211 (ocultação de cadáver), na forma do art. 69 (concurso material) e, ainda, com a circunstância agravante prevista na alínea "e", do art. 61, todos do Código Penal [...]
”
(Audrey Thomaz Ility, promotora de Justiça - fls. 124/129)

O Juízo singular pronunciou o recorrente nos seguintes termos:

“32. O delito de homicídio doloso, na forma consumada, a qual foi vítima Dorival Teixeira da Silva, têm sua materialidade devidamente comprovada conforme o boletim de ocorrência de fls. 19/19, verso, auto de apreensão de fl. 20, declarações de fls. 36/37, 38/38, verso, 51/52, auto de exame necroscópico e mapa topográfico de fls. 40/41, declaração e óbito de fl. 42, auto de constatação de fls. 44/50, relatório de investigação de fls. 55/58, bem como pelas demais provas carreadas aos autos. [...]

34. O laudo de exame necroscópico e o mapa topográfico para localização de lesões de fls. 40/41, concluiu que a vítima fora atingida na cabeça, onde teve uma lesão de afundamento do crânio, causando seu óbito por traumatismo craneano.

35. Estando assim demonstrada a existência/materialidade do crime, resta apreciar a caracterização dos indícios de autoria.

II – DA AUTORIA

36. Com relação à autoria, há que se ressaltar que “a pronúncia exige uma suposição fundada da responsabilidade criminal do acusado. A lei fala em indícios de autoria, os quais não se confundem com a mera conjectura, porque indícios são elementos sensíveis, reais, ao passo que a conjectura, muitas vezes, funda-se em criações da imaginação ou de possíveis antipatias, não provadas. O indício, bem ao contrário, deve ser necessariamente provado”.

37. Desta forma, e até pela natureza declaratória que cerca uma decisão de pronúncia, cuja “precípua função é verificar a presença do fumus boni juris que justifique o julgamento pelo Júri” deve-se, nesta fase processual, tão somente aferir-se à existência destes indícios de autoria, cabendo ao Conselho de Sentença a aprofundada aferição das provas colhidas.

38. As provas testemunhais, em cotejo com o conjunto probatório, dão conta de comprovar a autoria necessária à pronúncia da Ré. Portanto, restando prima facie comprovada à autoria do delito narrado na denúncia, a pronúncia é medida que se impõe.

39.Já em sede de interrogatório em juízo, a ré nega a autoria delitiva do homicídio, porém a luz das provas reunidas nos autos, é inequívoca presença de indícios suficientes de que a acusada Lucimara foi um dos autores do crime em análise.

40. Assim, à autoria delitiva imputada a acusada Lucimara, existem indícios para a sua pronúncia, notadamente pelas provas orais produzidas na fase judicial, especificadamente pelo depoimento da testemunha ELIZABETE DA SILVA DIFFANTE à fl. 247, narrou que emprestou para a acusada Lucimara antes do crime um machado de sua residência o mesmo que fora utilizado no dia dos fatos.

41. Ademais, a referida testemunha narrou ainda que a acusada confessou para a testemunha a autoria do crime de homicídio e ocultação de cadáver juntamente com o acusado Josimar.

42. Diante disso, as provas colhidas nos autos, em cotejo com o conjunto probatório, dão conta de comprovar a autoria necessária à pronúncia da Ré Lucimara. Portanto, restando prima facie comprovada à autoria do delito narrado na denúncia, a pronúncia é medida que se impõe.

43. Por fim, as provas colhidas nos autos são todas no sentido de apontar que a ré Lucimara Alves da Rocha teve participação no crime de homicídio qualificado, na forma consumada, praticado contra a o seu marido/vítima Dorival Teixeira da Silva, indícios estes suficientes para nesse momento processual servirem de embasamento para a pronúncia do acusado.

III – DAS QUALIFICADORAS

44. Quanto à circunstância qualificadora prevista no § 2o, incisos I, III e IV, do art. 121, do Código Penal, a decisão de pronúncia tem natureza essencialmente declaratória e, portanto, não deve ingressar em exame detalhado da prova, inclusive com relação às qualificadoras, que somente devem ser rejeitadas quando manifestamente improcedentes, até porque, conforme lição do mestre José Frederico Marques, citado por Adriano Marrey e outros, que também se aplica às qualificadoras, “na dúvida razoável sobre o reconhecimento das circunstâncias elementares, preferível será deixar para o Tribunal do Júri a decisão sobre a matéria porque é este, por força de mandamento constitucional; o juiz natural da lide” .

45. Este, inclusive, tem sido o entendimento das Cortes Superiores: “Havendo indícios de que o delito foi praticado nas condições previstas nas qualificadoras referidas na denúncia, recomenda a jurisprudência que é de bom alvitre não excluí-las da sentença de pronúncia, deixando tal oportunidade ao Tribunal do Júri que, como juiz natural do processo, dirá sobre a incidência ou não de cada uma delas.”

A – MOTIVO TORPE

46. Com relação à qualificadora do inciso I, do § 2o, do artigo 121, do CP, é possível verificar nos autos que os acusados planejavam viver juntos, inclusive o acusado Josimar prometeu a acusada Lucimara que ambos viveriam juntos e que ele cuidaria da filha deles, caso a vítima e a ré se separassem ou a vítima morresse, tratando-se assim de conduta reprovável, o motivo do crime se revela notadamente vil e repugnante, devendo por tais razões incidir a qualificadora do inciso I, do §2o, artigo 121, do Código Penal.

47. Assim, o motivo torpe, por sua vez, é aquele “repugnante, abjeto, vil, que demonstra sinal de depravação do espírito do agente. O fundamento da maior punição ao criminoso repousa na moral média, no sentimento ético social comum.” (NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal Comentado. 15. Ed. Rio de Janeiro: Forense, 2015. P. 481-482).

48. Diante disso, evidencio das provas carreadas aos autos a presença desta qualificadora aventada na denúncia, não sendo outro entendimento senão o RECONHECIMENTO desta.

B – MEIO CRUEL

49. Quanto a qualificadora de meio cruel inserida nas letras do § 2o, inciso III, do art. 121, do Código Penal, esta também merece prosperar, pois os autos dão conta de comprovar que a vítima foi morta a golpes de machado e martelo, circunstâncias que causaram intencionalmente sofrimento desnecessário a vítima.

50. Corroborando a isso, o laudo de exame necroscópico revela o modus operandi no momento da prática criminosa, revelando como fora ceifada a vida da vítima. Desta forma, entendo a qualificadora aventada deve ser RECONHECIDA, ficando a cargo do Conselho de Sentença uma análise mais detida e aprofundada do caso.

C – RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA

51. Na hipótese sub cogitatione, é imputada a ré à qualificadora de homicídio cometido mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido. Portanto, pelo que vislumbro dos autos e das provas colhidas, não há como não acolhê-la na forma como foi posta em juízo, pois a vítima foi colhida de surpresa, com uma machadada e martelada na região da cabeça.

52. Neste sentido, verifico que a qualificadora deflagrada está evidenciada ante aos fatos narrados e comprovados. Assim, deixo para o Conselho de Sentença deliberar acerca da referida qualificadora.

53. Diante disso, esta qualificadora apresentada se mostra coerente posto às provas colhidas aos autos.

54. Portanto, evidencio das provas carreadas aos autos a presença desta qualificadora aventada na denúncia, não sendo outro o entendimento senão o RECONHECIMENTO desta.

IV – DA CONEXÃO DO DELITO PREVISTO NO ARTIGO 211, DO CÓDIGO PENAL

55. A materialidade e autoria do delito de ocultação de cadáver está devidamente comprovado nos autos, conforme se denota do interrogatório da acusada perante a Autoridade Policial, ao afirmar que após a empreitada criminosa o corpo da vítima foi jogado em um riacho pelo acusado Josimar.

56. Ademais, ao ser interrogada em juízo, a acusada ratificou as suas declarações e afirmou que ambos jogaram o corpo da vítima no riacho. No entanto, afirmou, sem apresentar qualquer comprovação neste sentido, que a sua participação foi em razão de estar com medo de supostas ameaças realizadas por Josimar, tendo declarado notadamente que “ele levou o corpo, ele fez eu ir junto e jogou lá na poça aonde aquele rapaz pescava (...) ele levou sozinho (...)”

57. Nesse sentido foi o depoimento da testemunha LUIZ MANOEL DA SILVA, o qual encontrou o cadáver da vítima dias após o homicídio, enquanto pescava no riacho nos fundos da casa da vítima e da acusada.

58. Portanto, demonstrado a materialidade e indícios suficientes de autoria igualmente merece a acusada ser pronunciada pelo delito narrado na denúncia, a fim de que seja julgado pelo Tribunal do Júri, a teor da conexão enfocada pelo preceptivo do art. 78, inciso I, do CPP.

59. Ademais, é sabido que não é permitido pronunciar o acusado pelo crime doloso contra avida e absolvê-lo ou impronunciá-lo pelo crime conexo, ou proceder à desclassificação da infração conexa, pois se assim ocorrer está o Juiz usurpando do Tribunal do Júri sua competência para julgar ambos os delitos, em flagrante violação ao artigo 78, inciso I, do CPP, a qual prevê que compete ao Júri o julgamento das infrações conexas.

60. Nessa esteira, verifica-se que quanto à autoria do delito em questão, infere-se que a dinâmica dos fatos imputa a autoria delitiva em desfavor da acusada Lucimara Alves da Rocha.

61. Por fim, deverão os crimes em questão seguir o crime prevalente para o Tribunal do Júri, não podendo ser objeto de decisão condenatório ou absolutória nesse momento processual.

V – DISPOSITIVO

62. Ante o exposto, e por tudo que dos autos consta, com fulcro no art. 413 do Código de Processo Penal, PRONUNCIO o réu LUCIMARA ALVES DA ROCHA [...] como incurso nas sanções do artigo 121, § 2o, inciso I (motivo torpe), III (meio cruel) e IV (recurso que dificultou a defesa do ofendido), do Código Penal Brasileiro, c/c o artigo 211 (ocultação de cadáver) do CP e implicações da Lei no. 8.072/90, devendo o réu ser julgados pelo soberano Tribunal do Júri. [...]”
(Roger Augusto Bim Donega, juiz de Direito – fls. 440/453)

Pois bem.

A materialidade delitiva do homicídio está comprovada pelo Termo de Apreensão (fls. 136), Auto de Exame de Corpo de Delito (fls. 157), Mapa Topográfico para Localização das Lesões (fls. 158/159), Declaração de Óbito no 11268302 (fls. 160) e Auto de Constatação de Local de Crime (fls. 163/169), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, realizaram-se as oitivas de Elizabete da Silva Diffante, testemunha (fls. 152/153), Luiz Pedro Gonçalves, testemunha (fls. 154/155), Luiz Manoel da Silva, testemunha (fls. 170/171), bem como os interrogados de Josimar Ferreira Mulato, corréu (fls. 147/150) e LUCIMARA ALVES DA ROCHA, recorrente (fls. 138/142).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Elizabete da Silva Diffante, Luiz Pedro Gonçalves, Luiz Manoel da Silva, e o interrogatório da recorrente LUCIMARA ALVES DA ROCHA
(Relatório de Mídias de fls. 474/475).

Dito isso, vejamos.

Extrai-se que a recorrente LUCIMARA ALVES DA ROCHA convivia em união estável com a vítima Dorival Teixeira da Silva há aproximadamente 18 (dezoito) anos e, durante um período de separação, manteve um relacionamento amoroso com o corréu Josimar Ferreira Mulato, com quem teve uma filha. Após o retorno da relação conjugal entre a recorrente e a vítima, o corréu Josimar Ferreira Mulato continuou frequentando a residência do casal, localizada à Rua JN, s/no, Bairro Boa Esperança, Município de Carlinda/MT, e mantendo contato com ela [LUCIMARA ALVES DA ROCHA], contra a vontade de Dorival Teixeira da Silva [vítima].

No dia 10.12.2008, por volta das 15h30min, o corréu Josimar Ferreira Mulato chegou à referida casa, momento em que a vítima teria pedido para ele ir embora. Após fingir ter se retirado do local, o corréu e a recorrente teriam desferido golpes de machado e martelo contra a cabeça da vítima, cujas lesões foram a causa de sua morte. Ato contínuo, a recorrente e o corréu teriam ocultado o corpo, jogando-o em um “riacho” localizado nos fundos da moradia.

O motivo do crime seria a intenção da recorrente LUCIMARA ALVES DA ROCHA em dar continuidade ao relacionamento amoroso com o corréu Josimar Ferreira Mulato, sem interferência da vítima.

Essa motivação pode ser extraída do depoimento da recorrente, a qual revelou, tanto em sede policial quanto em Juízo, que “
caso seu marido morresse
” voltaria a se relacionar com o corréu Josimar Ferreira Mulato (fls. 138/142).

Nesse quadro,
“a análise da incidência da qualificadora do motivo torpe deve ser submetida ao Conselho de Sentença”
(TJMT, N.U 1001310-75.2022.8.11.0000 - Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - Terceira Câmara Criminal -4.5.2022).

Por sua vez, a vítima teria sido golpeada [machado e martelo] quando estava no interior de sua residência, após pensar que o corréu Josimar Ferreira Mulato havia se retirado do local, consoante depoimento da recorrente, nas fases inquisitiva e judicial, a demonstrar que pode ter sido surpreendida pela ação delituosa.

Com efeito
“deve ser conservada a qualificadora do recurso que impossibilitou a defesa do ofendido, quando presente lastro probatório a evidenciar a surpresa na ação do acusado, impossibilitando qualquer meio de a vítima se proteger do ataque sofrido”
(TJMT, RSE N.U 0005638-53.2011.8.11.0064 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 9.9.2022).

Isso porque,
a exclusão de qualificadora
, “na fase de pronúncia, é medida excepcional, admissível apenas quando se revelarem absolutamente improcedentes, em total descompasso com as provas coligidas nos autos”
(TJMT, RSE NU 1023152-48.2021.8.11.0000 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 26.3.2022).

Assim sendo, as qualificadoras do motivo torpe e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima não se apresentam manifestamente improcedentes para ser suprimida da análise do Tribunal do Júri (TJMT, Enunciado Criminal 2).

Em relação ao meio cruel, essa qualificadora fora inserida na denúncia e mantida, na pronúncia, em razão d
a vítima ter sido morta por
“golpes de machado e martelo”
na cabeça.

A circunstância da recorrente e do corréu terem desferidos golpes na cabeça da vítima não configura, em si, o emprego de meio cruel, visto que sua caracterização pressupõe que o agente efetue o ato com evidente intuito de maldade, ou seja, com o propósito deliberado de aumentar, desnecessária e sadicamente, o sofrimento do ofendido (MIRABETE. Júlio Fabbrini, Código Penal Interpretado, 5o ed., SP: Atlas, 2005, p. 926).

Em situação semelhante, este e. tribunal assim decidiu:

“O meio cruel, previsto no art. 121, §2o, III, do CP, é aquele em que o agente, ao praticar o delito, provoca um maior sofrimento à vítima. Vale dizer, quando se leva à efeito o crime com evidente instinto de maldade, objetivando impor à vítima um sofrimento desnecessário. Dessa maneira, a multiplicidade de atos executórios, por si só, não configura a qualificadora do meio cruel. [...] (REsp 743.110/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, DJ 27/03/2006, p. 322).”
(RSE no 20601/2018 - Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 18.5.2018)

Desse modo, impõe-se excluir qualificadora do emprego de meio cruel (CP, art. 121, § 2o, III).

Registre-se que, no tocante à ocultação de cadáver, esta conduta criminosa, em tese, ocorreu no mesmo contexto fático do homicídio atribuído à recorrente, a justificar a conexão, visto que
“a simultaneidade dos fatos e da atuação dos autores faz com que seja conveniente uma apuração conjunta, por juiz único”
(NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. 12a ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: RT, 2013, p. 76).

Por efeito, conserva-se a competência do Tribunal do Júri para julgamento do crime conexo, à luz do art. 78, I, do CPP.

Enfim, os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDF, RESE no 20120510091147 - Relator: Des. João Batista Teixeira - 26.11.2013).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO PARCIALMENTE
para afastar a qualificadora do meio cruel (CP, art. 121, § 2o, III), mantendo-se a pronúncia da recorrente por homicídio qualificado pelo motivo torpe e emprego de recurso que impossibilitou a defesa da vítima (CP, art. 121, § 2o, I e IV) e ocultação de cadáver (CP, art. 211).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2022